Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704312-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ANDRÉ NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. A inclusão do nome do executado na base do CNIB trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. 5. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 139 do CPC, alegando a possibilidade de inscrição do devedor no CNIB, devido o exaurimento das medidas típicas para a constrição dos bens do recorrido, acrescentando ser possível e necessário que seja realizada exclusivamente pelo judiciário. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 139 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017